Tribunal: STF
Processo: ARE 1065392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4. Alegação de inaplicabilidade dos temas 182, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral ao caso dos autos 5. Agravo regimental interposto da aplicação dos temas, conforme jurisprudência desta Suprema Corte representada pelo AI-QO 760.358, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2010. 6. Alegação de que a condenação do réu se deu apenas com base em indícios, óbice da Súmula 279/STF. 7. A aplicação das teses de repercussão geral a que se refere o Tema 660 se aplica a processos da esfera cível ou criminal. 8. Tema 339. Não há ofensa aos artigos 5º, XXXIV, “a”, XXXV, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sob a alegada ausência de apreciação de todas as teses suscitadas pela defesa. 9. Precedentes. 10. Recurso eminentemente protelatório. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.